Tribunal: STJ
Processo: 2017158-63.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088969 - SP
(2025/0418354-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: T L N (MENOR)
REPR. POR
: M S DO N N
ADVOGADO
: GILBERTO MARQUES DA SILVA - SP399495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ e na ausência de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56661675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ce946468-0634-4c8a-a54e-7f0324410558

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada referente
à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt nos
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp n. 1.841.540/SC
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em

AgInt no
, relator Ministro
24/8/2022;
STJ,
REsp n. 1.964.122/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ce946468-0634-4c8a-a54e-7f0324410558

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088969 - SP
(2025/0418354-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: T L N (MENOR)
REPR. POR
: M S DO N N
ADVOGADO
: GILBERTO MARQUES DA SILVA - SP399495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ e na ausência de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
Documento eletrônico VDA55825760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:34
Código de Controle do Documento: 768e1f3d-fa99-4389-80fd-058c25ccca83

especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada referente
à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55825760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:34
Código de Controle do Documento: 768e1f3d-fa99-4389-80fd-058c25ccca83

A parte agravante alega que as astreintes podem ser modificadas a
qualquer tempo, inclusive com efeitos
, pois a decisão que as estabelece não
ex tunc
preclui nem faz coisa julgada material, e que sua manutenção em patamar elevado
configura enriquecimento sem causa.
Afirma que foram afrontados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sustentando que a multa tem caráter apenas coercitivo e não
indenizatório.
Pontua a possibilidade de redução ou exclusão da multa, afirmando ser
medida necessária para evitar onerosidade excessiva.
Defende, com base no
§ 1o, I, do CPC, que o juízo pode
art. 531,
modificar o valor e a periodicidade da multa conforme insuficiência ou excesso.
Argumenta violação dos arts. 884, 885 e 886 do CC, porque a
manutenção do montante acarretaria enriquecimento sem causa, devendo ser
restituído o indevidamente auferido.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 294.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso
(fls. 306-311).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a
Documento eletrônico VDA55825760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:34
Código de Controle do Documento: 768e1f3d-fa99-4389-80fd-058c25ccca83

decisão que rejeitou a impugnação apresentada em cumprimento cumprimento
provisório de sentença originado de ação de obrigação de fazer em que se debate a
execução de multa cominatória (astreintes).
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 167-168 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ e a ausência de similitude fática.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tais fundamentos especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a discutir o mérito sobre a
das astreintes, a natureza coercitiva da multa e alegado
redução/adequação
enriquecimento sem causa, sem demonstrar que, no agravo em recurso especial,
houve a efetiva impugnação específica da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da
ausência de similitude fática apontada na decisão de admissibilidade.
Isto é, em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a
não impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55825760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:34
Código de Controle do Documento: 768e1f3d-fa99-4389-80fd-058c25ccca83

entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55825760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:34
Código de Controle do Documento: 768e1f3d-fa99-4389-80fd-058c25ccca83

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.088.969 / SP
Número Registro: 2025/0418354-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009939120248260587
10033150420238260587
20171586320258260000
9939120248260587
993912024826058710033150420238260587
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SOC. de
ADV.
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: T L N (MENOR)
REPR. POR
: M S DO N N
ADVOGADO
: GILBERTO MARQUES DA SILVA - SP399495
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
Documento eletrônico VDA56641398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: 61dded12-1e0e-43b6-a1e8-50169799184e

BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: T L N (MENOR)
REPR. POR
: M S DO N N
ADVOGADO
: GILBERTO MARQUES DA SILVA - SP399495
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: 61dded12-1e0e-43b6-a1e8-50169799184e